Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por DAVID DE ABREU SANTOS e MARIA DE JESUS MIRANDA SANTOS, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ANDRE LUIZ DE SOUZA. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo, o que não consta nos autos. Desta feita, faculto aos recorrentes suprir a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, consoante os artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601